Tribunal: STF
Processo: HC 92274
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXASPERAÇÃO DE
   PENA-BASE. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO.
   IMPOSSIBILIDADE POR CONSTITUÍREM ELEMENTARES DO TIPO. SANÇÃO
   CORPORAL MITIGADA. REGIME INICIAL ABERTO, FIXADO COM BASE NO ART.
   33, § 2º, C. ORDEM CONCEDIDA.
I - A gravidade abstrata do delito
   já foi levada em consideração pelo legislador para a cominação
   das penas mínimina e máxima.
II - Nos delitos materiais contra a
   ordem tributária, a lesão ao erário público é elementar do
   tipo.
III - Imprestáveis ambas as circunstâncias, portanto, para
   exasperação da pena-base, que deve ser fixada no mínimo
   legal.
IV - O regime inicial, à falta de qualquer consideração
   desfavorável na sentença, é o aberto, com fundamento no art. 33,
   § 2º, c, do CP.
V - Ordem concedida.